Tribunal: TJDFT
Processo: 0732250-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HÉLIO JOSE DE ARAÚJO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704875-14.2021.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 49793765), o agravante/exequente alega, em síntese, que a concessão do pedido de gratuidade de justiça não depende de declaração firmada de próprio punho pelo requerente e que a declaração de hipossuficiente tem presunção de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício. Sustenta ter demonstrado sua falta de recursos, para arcar com as despesas do processo, e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente, visto que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência está sujeita a evento futuro e incerto. Ademais, é de se destacar que, além do pagamento das despesas do processo obedecer ao princípio da causalidade, o eventual deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas e pelos honorários sucumbenciais, apenas suspendendo a sua exigibilidade. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora